Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REJEIÇÃO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO IRREGULAR DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A inexistência de requerimento na órbita administrativa não retira o direito de buscar em juízo a tutela pretendida, razão pela qual não há que se condicionar a existência do interesse processual a tanto, sob pena de afrontar o inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal da República, que assegura o amplo cesso à Jurisdição.
2 – O inciso II do art. 319 do Código de Processo Civil preceitua que a petição inicial indicará “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.” O dispositivo legal em comento não exige a comprovação da residência das partes, sendo suficiente, assim, a simples indicação, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3 – A simples colação de telas digitalizadas do sistema informatizado da fornecedora não constituiu prova de que o Autor efetivamente contratou os serviços cobrados. Assim, não sendo conduzidos aos autos elementos hábeis a demonstrar a efetiva contratação dos serviços da Ré pelo consumidor, tem-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, II, CPC).
4 – A indevida inclusão do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito, por si só, gera consequências negativas a ele, porquanto limita sobremaneira seu crédito na praça, ocasionando-lhe danos morais, os quais prescindem de comprovação em Juízo.
5 – A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, razão pela qual, revelando-se excessivo o valor arbitrado a título de danos morais, impõe-se sua minoração para quantum razoável e proporcional.
6 – O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, cuidando-se de condenação por danos morais em decorrência de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Enunciado no 54 de Súmula da Jurisprudência da Corte Cidadã).
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível parcialmente provida.